Tribunal: TJSP
Processo: 2226114-84.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de resilição contratual em fase de cumprimento de sentença. Decisão que negou provimento ao recurso. Alegação de omissão e contradição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Condenação da embargante ao pagamento de litigância de má-fé. Inadmissibilidade. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de resilição contratual em fase de cumprimento de sentença. Decisão que negou provimento ao recurso. Alegação de omissão e contradição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Condenação da embargante ao pagamento de litigância de má-fé. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.